Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-74.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015978-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIME REGIS PEREIRA - CPF: 174.812.791-87 (RECORRENTE), LUZZEM CASA DE FESTAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 48.997.641/0001-99 (RECORRIDO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo, sem que haja justificativa plausível.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
aplicado subsidiariamente por força da exegese do art. 27 da Lei 12.153/2009, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Como a parte autora é defendida pela Defensoria Pública, entendo que deve ser afastada a condenação em custas processuais.

Recurso Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015978-74.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jaime Regis Pereira

Recorrido(s):

Luzzem Casa de Festas e Eventos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em face à ausência do Reclamante na audiência de conciliação e a condenou ao pagamento das custas processuais.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, aplicado subsidiariamente por força da exegese do art. 27 da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Sendo a parte autora representada por Defensor Público a intimação de todos os atos processuais deve ser feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, consoante dispõe a Lei nº 1.060/50, em seu art. 5º, § 5º.

No entanto, no processo digital as intimações devem ser feitas por meio eletrônico no portal aos que se cadastrarem e são consideradas pessoais para todos os efeitos, consoante dispõe o art. 5º caput e seu § 6º, da Lei nº 11.419, de 19.12.2006.

Sendo assim, em face ao disposto no § 6º, do art. 5º, da Lei nº 11.419, de 19.12.2006, considero como sendo pessoal a intimação feita ao Defensor Público cadastrado.

De acordo com os preceitos do Novo Código de Processo Civil, o art.
186
,
§ 2º
dispõe:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. (...)

§ 2
o
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

Cabe ressaltar, que a
intimação

pessoal
, prevista no artigo acima mencionado, objetiva facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório.

Para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora é necessário que haja requerimento da Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso.

Entretanto, como a parte autora é defendida pela Defensoria Pública, entendo que deve ser afastada a condenação em custas processuais.

Ademais, eis o que disciplina o art. 6º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024